Tribunal: STF
Processo: HC 234562
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Eder Ferrão Camboim, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.763.188/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 28.5.2019, o paciente foi condenado pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Federal de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5070214-89.2018.4.04.7100/RS) à pena de dez meses e vinte dias de reclusão, pelo cometimento do delito previsto no § 3º do art. 171 c/c 
art. 14 do Código Penal (estelionato majorado), tendo sido absolvido pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal (falsificação e uso de documento público falso) .



    Narra-se na denúncia:



    “No período compreendido entre os dias 23 e 30 de agosto de 2016, na agência Vila Fernandes da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Venâncio Aires, nº 1041, Bairro Niterói, em Canoas, EDER FERRÃO CAMBOIM tentou obter para si vantagem ilícita, em detrimento da empresa pública em questão, ao fazer uso de meio fraudulento para induzi-la em erro e, com isso, viabilizar a obtenção de um valor que não teria direito, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.



    O denunciado, no dia 23 de agosto de 2016, compareceu à agência Vila Fernandes da CEF munido de documento de identidade falsificado, de um exame de sangue falso – com resultado positivo para o vírus HIV2 –, e de um atestado para saque de PIS/PASEP/FGTS também falso – com a informação de que o requerente seria portador do vírus HIV3 –, todos em nome de Antonio Marcos Alves Fernandes, solicitando a retirada de FGTS, em razão da patologia que supostamente o acometia. Na sequência, considerando que a documentação apresentada aparentava estar correta, ele foi orientado a comparecer a partir do dia 30 do mesmo mês na agência, a fim de então providenciar o saque do valor de R$ 9.387,00 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais) que lhe seria disponibilizado.



    No dia 29 de agosto, contudo, diante de um alerta emitido pela Superintendência Regional da CEF, o gerente da agência acima referida, Tiago Dal Bem Rost, tomou conhecimento de que foi feita uma tentativa fraudulenta de saque de FGTS na agência Coronel Vicente, também da CEF, em Canoas/RS, com dados semelhantes aos que foram informados pelo denunciado. Assim, após reanálise dos dados fornecidos por EDER, foram constatadas divergências em seus documentos, o que gerou a suspeita de fraude. Diante desses indícios, o gerente informou tal fato à polícia.



    Em razão do aviso, agentes da Polícia Federal deslocaram-se até a agência, no dia em que o montante estaria disponível para saque, a fim de evitar a prática delitiva, passando a aguardar no lado de fora. No momento em que foi efetuada a retirada da quantia, no valor de 
R$ 9.387,00 (nove mil trezentos e oitenta e sete reais), aproximadamente às 11:30 da manhã do dia 30 de agosto de 2016, o gerente entrou em contato com os policiais, que ingressaram na agência e realizaram a prisão em flagrante do denunciado, evitando, com isso, a consumação do crime”. 



    3. Interpostos recursos de apelação pela defesa e pela acusação, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu provimento ao recurso ministerial para afastar a "absorção do delito de falso pelo estelionato, uma vez que o documento falsificado tem aptidão lesiva autônoma e independente", reconhecer o concurso material de crimes e readequar a pena definitiva a dois anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, assim como ao pagamento de vinte dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. Tem-se na ementa do julgado:



     “DIREITO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. TENTATIVA. ART. 171, § 3º, C/C 14, II, DO CP. CEF. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. ART. 304 C/C 297 DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Restou comprovado que o réu fez uso de documento público falsificado, consubstanciado em Carteira de Identidade de outrem, junto à agência da CEF, onde buscou fraudulentamente sacar FGTS. 2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, embora a Caixa Econômica Federal seja empresa pública, é instituto de economia popular, ensejando a qualificadora prevista no § 3º do 
art. 171 do CP. 3. É inaplicável a súmula 17 do STJ ao caso, por ser incabível a absorção do delito de falso pelo estelionato, já que o documento de identificação falsificado pelo réu tem aptidão lesiva autônoma e independente. 4. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritivas de direitos” (fl. 297, 
e-doc. 2).



    4. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Em 8.9.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1763188/RS. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A instância de origem, a quem cabe o exame das questões fático-probatórias dos autos, afastou a aplicação do instituto da consunção entre os crimes de uso de documento público falso e estelionato previdenciário, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da carteira de identidade falsa quando da prática do segundo delito, demonstrando sua autonomia. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 390, e-doc. 2).



    5. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.763.188/RS, é o objeto do presente habeas corpus.



    A impetrante alega que “o v. acórdão ora debatido não reconheceu a viabilidade da aplicação do Princípio da Consunção para absorver o delito de falsificação de documentos (crime meio) pelo delito de estelionato (crime fim), tendo dessa forma violado direito fundamental do réu por ato ilegal” (fl. 2, 
e-doc. 1). 



    Ressalta que, “de acordo com o princípio da consunção ou absorção, revoga-se a norma que já está prevista em outra de alcance mais amplo. Isso ocorre no caso do crime-fim que abarca o crime-meio, nos casos de crimes complexos que englobam os delitos componentes e nos casos de crimes progressivos que englobam o crime de menor relevância incluído na conduta, uma vez que esse último é uma etapa necessária ou fase normal de preparação para a execução do primeiro” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que, “observado que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, concluindo-se pela existência de uma ligação necessária de 
meio-fim, entre a falsificação de documento e a tentativa de estelionato, o crime de falsificação de documento praticado contra uma agência bancária deve ser absorvido pelo crime de tentativa de estelionato contra a agência bancária” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para reconhecer a violação aos artigos 69, 171, 297 e 304, todos do Código Penal.



    Pugna ainda pela intimação da Defensoria Pública da União – Defensor Geral Federal de todos os atos processuais, a exemplo da data de julgamento, contando-se os prazos em dobro” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Na espécie, a tese defensiva de absorção dos delitos de falsificação e uso de documento público pelo de estelionato foi afastada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, com os seguintes fundamentos:



    “Autoria e materialidade. A materialidade está evidenciada pelos seguintes documentos, constantes do Inquérito Policial: (i) auto de prisão em flagrante do acusado (evento 1); (ii) auto de apreensão 
nº 687/2016, em que anexados o documento de identidade falso, em nome de Antônio Marcos Alves Fernandes, o Atestado para PIS/PASEP/FGTS falso, também em nome de Antônio Marcos Alves Fernandes, supostamente assinados pela assistente social Carla Farias e pela médica Anelise Kirsch e o Resultado de Exames de Quantificação de Carga Viral de HIV-1 falso em nome de Antônio Marcos Alves Fernandes (evento 1, APREENSAO2); (iii) Solicitação do Saque do FGTS em nome de Antônio Marcos Alves Fernandes gerada em 23/08/2016 (evento 01, APREENSAO4); (iv) Laudo Pericial nº 1272/2016 – SETEC/SR/PF/RS, relativo ao exame da carteira de identidade falsa apresentada pelo réu, em que o perito concluiu que ‘o documento examinado é materialmente inautêntico, sendo confeccionado em impressão jato de tinta’ (evento 22, LAUDO2); (v) testemunhos de Carla Farias dos Santos e Anelise Kirsch, que afirmaram que as assinaturas apostas no Atestado para PIS/PASEP/FGTS falso em nome de Antônio Marcos Alves Fernandes não partiram de seus respectivos punhos (evento 46, VIDEO6 e VIDEO7).



    A autoria e o dolo decorrem do flagrante do acusado e de seu depoimento no interrogatório judicial, quando reconheceu que utilizou a documentação falsa em nome de Antônio Marcos Alves Fernandes na agência da Caixa Econômica Federal com a finalidade de obter os valores relativos ao saldo de FGTS dele, e declarou estar plenamente ciente da ilegalidade de seu ato (evento 46, VIDEO8).



    Não merece acolhida o apelo do réu, que alega se tratar de hipótese de crime impossível e de flagrante preparado, pois, apesar de falsos, os documentos apresentados pelo réu para se fazer passar por Antônio Marcos Alves Fernandes foram suficientes para, num primeiro momento, induzir em erro funcionários do banco. Com relação ao tema, transcrevo a fundamentação sentencial, adotando-a como razões de decidir, in verbis: 



    (...) reputo merecer acolhida a irresignação do MPF, pois o uso do documento de identidade falso não é inerente ao tipo, constituindo delito autônomo, sendo inaplicável a súmula 17 do STJ.



    A absorção do delito de falso pelo de estelionato se dá apenas na hipótese da potencialidade lesiva do documento falsificado se exaurir no estelionato. Ocorre que a falsificação de documentos como RG, CNH, CPF, CTPS entre outros, permite a prática de diversos atos delitivos. Nesse sentido orienta-se essa Corte, tal como se lê da ementa de minha relatoria, que abaixo transcrevo, in verbis:



    (...)



    Assim, deve ser reformada a sentença, condenando-se o réu como incurso nas penas dos tipos 304 c/c 297 e 171, § 3º, c/c 14, II, todos do Código Penal” (fls. 231-233, e-doc. 2). 



    8. No acórdão questionado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade da revisão das conclusões da instância ordinária:



    “Como antes analisado, a instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.



    Assim, para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via extraordinária, conforme o que prescreve a Súmula n. 7/STJ” (fl. 394, e-doc. 2).



    9. Não há constrangimento ilegal na espécie. Ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a aplicar à espécie a orientação jurisprudencial daquele Tribunal Superior sobre o tema. Para afastar as premissas das instâncias antecedentes, acolher as alegações da impetrante e concluir caracterizado o princípio da consunção, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.821-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório.



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente.



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 172.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.146-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019). 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora